Tribunal: TJMT
Processo: 1002473-83.2020.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002473-83.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CRISTANTE MARTINES - CPF: 040.905.161-61 (APELADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 495.034.136-72 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ORIGEM DA PROPRIEDADE, CADEIA DOMINIAL, USUCAPIÃO E RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
CASO EM EXAME

O embargante alega omissões no acórdão quanto à origem da propriedade, à cadeia dominial, ao reconhecimento da usucapião e à responsabilidade do Município de Castanheira na alienação do imóvel. Requer o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões, com efeitos modificativos, visando ao reconhecimento da posse e da usucapião em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão relevante acerca da origem da propriedade, da cadeia dominial, do reconhecimento da usucapião e da responsabilidade do Município de Castanheira, a justificar a oposição de embargos de declaração com efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando há efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões suscitadas, fundamentando que os contratos de cessão e compromisso de compra e venda apresentados pelo embargante não são hábeis a transferir a propriedade, pois não possuem registro público válido.

Foi consignado que o título de propriedade da embargada, emitido pela CODEMAT em 1992 e regularmente registrado, prevalece sobre documentos particulares do embargante.

O acórdão destacou que não restaram preenchidos os requisitos da usucapião, pois a posse do embargante não foi contínua, pacífica e com ânimo de dono, além de estar litigiosa desde 2020.

A questão da responsabilidade do Município de Castanheira na alienação da área não foi objeto da controvérsia principal do recurso de apelação, inexistindo omissão relevante a ser suprida.

A tentativa de rediscutir provas por meio de embargos de declaração configura uso indevido do recurso, contrariando sua função específica de integração do julgado.

Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, não há omissão quando os fundamentos utilizados são suficientes para embasar a decisão, ainda que nem todas as alegações das partes sejam expressamente rebatidas (
AgRg
no
AREsp
163.417/AL, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
29/09/2014).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A análise exaustiva da prova e a fundamentação expressa no acórdão afastam a alegação de omissão.

Contratos de cessão e compromisso de compra e venda sem registro público não são hábeis a transferir propriedade.

A posse litigiosa e contestada judicialmente não atende aos requisitos para o reconhecimento da usucapião.

O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeito Modificativo, interposto por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA,
contra acórdão proferido no RAC 1002473-83.2020.8.11.0025
, que manteve a sentença de procedênci
a
da A
ção Reivindicatória
ajuizada por
MARIA APARECIDA CRISTANTE MARTINES.

Em síntese, alega presença de omissões no acórdão acerca da
origem da propriedade,
ao
argumento que
o imóvel foi cedido pelo Estado ao Município de Castanheira em 1990, antes da emissão do título da autora em 1992;

à
cadeia dominial que, segundo ele, lhe garantiria o direito de posse desde 1992, culminando com a sua aquisição em 2011;
a
o reconhecimento da usucapião,
ao fundamento
que exerce posse contínua e sem oposição desde 2011;
à
responsabilidade do Município de Castanheira, que teria a competência para o loteamento e alienação do imóvel.

Sustenta, ainda, que o título de propriedade da embargada seria posterior à cessão da área pelo Estado ao Município, o que, segundo sua argumentação, deveria ser considerado a fim de reconhecer sua posse e eventual aquisição por usucapião.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas omissões, com efeitos modificativos, a fim de reformar o acórdão e reconhecer a responsabilidade do Município de Castanheira sobre o loteamento, com
o
reconhecimento
da
usucapião em favor do embargante.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia em exame está em saber se o acórdão se ressente dos alegados vícios da omissão sustentados pelo embargante (artigo 1.022, do CPC).

Inicialmente, verifica-se que o embargante não aponta qualquer omissão real no acórdão embargado, mas busca, na verdade, a rediscussão da
matéria já enfrentada e decidida, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

O acórdão analisou expressamente todas as questões suscitadas,
e expressamente
reconheceu que a prova técnica, ainda que simplificada, foi suficiente para comprovar a sobreposição da área reivindicada pela autora com a área ocupada pelo r
equerido
, descartando a necessidade de nova perícia.

O acórdão decidiu, de forma fundamentada, que os contratos de cessão e compromisso de compra e venda
não transferem propriedade
, po
rquanto
não
ostentam
registro público válido, sendo insuficientes para afastar o título definitivo da autora.

A propósito, expressamente o acórdão consignou que:

“No que tange ao argumento do recorrente de ser possuidor de justo título, alegadamente anterior ao da apelada, igualmente sem razão o apelante. É que se revela incontroverso que o contrato de compromisso de compra e venda firmado pelo Município de Castanheira não é apto a transferir a propriedade, por não ter validade jurídica em face do título já emitido pela CODEMAT à autora em 1992, com registro regular.

Assim, os documentos apresentados pelo apelante, que incluem contratos de cessão e compromissos de venda, não são aptos a comprovar propriedade, na medida em que não ostentam registro público e decorrem de atos de terceiros sem legitimidade para alienar o imóvel.”

Além disso, a

decisão destacou que não houve posse contínua, pacífica e com ânimo de dono
pelo embargante,
na medida em que
a ocupação sempre foi
litigiosa
,
contestada
judicialmente desde 2020, além da falta de comprovação de benfeitorias ou utilização efetiva do imóvel.

Quanto à alegada omissão sobre a responsabilidade do Município de Castanheira na alienação da área, tal questão não foi objeto da controvérsia principal do recurso de apelação
, não havendo qualquer necessidade de manifestação específica sobre o ponto.

Diante disso, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, tratando-se de tentativa indevida de modificação do julgado
por via imprópria.

O julgamento colegiado, ao analisar o recurso de apelação, procedeu avaliação exaustiva das provas e das teses jurídicas apresentadas. Uma vez fixada a interpretação dos fatos e das provas, a função do tribunal, em sede de embargos de declaração, limita-se a esclarecer aspectos formais e não a modificar o juízo de valor quanto ao conteúdo probatório.

A tentativa de rediscutir provas via embargos de declaração configura, portanto, uma distorção de seu uso, com o intuito de revisar o mérito, não para sanar defeitos formais, de modo que compromete a função específica do recurso e inviabiliza o seu objetivo integrativo.

Por oportuno, registre-se que
"em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária"
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
890.102/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018,
DJe
13/4/2018).

Em conclusão, a tentativa do embargante de rediscutir as provas é inadequada em sede de embargos de declaração.

Vê-se que a pretensão veiculada sob o argumento de omissões acerca dos requisitos de proced
ência
da
ação
reivindicatória
ajuizada pela embargada
, se limita à reforma substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
163.417/AL, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma,
DJe
29/09/2014”
, como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025